Tribunal: TJDFT
Processo: 0714350-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714350-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BORGES DE FREITAS AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança proposta pela agravada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu à primeira os benefícios da gratuidade de justiça e deferiu o pedido liminar para determinar o despejo do agravante do imóvel descrito na petição inicial. O agravante impugna a gratuidade de justiça deferida à agravada, formula proposta de pagamento, alegações e junta documentos que não foram apresentados nos autos do processo originário, tampouco foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar sobre a existência de eventual supressão de instância. Brasília – DF, 3 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1